Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-63.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-63.2022.8.14.0112

APELANTE: GECIEL MUO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO majorado pelo emprego de arma branca E CRIME DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. ARTIGO 157, §2º, inciso vii, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 32, §1º-A, DA lEI Nº 9.605/1998.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPROCEDENTE.

1. Da análise dos autos, observo ser necessário reconhecer, em benefício do ora apelante, a incidência da circunstância atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que na data dos fatos, dia 15/01/2021, possuía, apenas, 19 (dezenove) anos de idade (data de nascimento: 23/01/2022, ID 12811157, págs. 02-03).

2. Por outro lado, verifico que a circunstância atenuante da confissão espontânea, tipificada no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, já foi reconhecida pelo magistrado a quo, não havendo o que se modificar, neste ponto.

3. Contudo, apesar da incidência das circunstancias atenuantes ora mencionadas, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal.

4. Este é o teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

5. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

6. Firme em tais argumentos, acolho parcialmente a pretensão defensiva ora perfilada, apenas para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora apelante, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo juízo a quo.

4. Para fins de prequestionamento, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede Repercussão Geral, perante a Terceira Seção do STJ, cuja decisão foi publicada em 13/09/2019, sendo firmada a seguinte tese: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

8. Tal entendimento está em consonância com o Tema 158/STF, de Repercussão Geral, julgado em 26/03/2009, o qual assentou: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

9. Por oportuno, saliento que este é o entendimento pacificado nesta Eg. Corte de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a dosimetria da pena, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Geciel Muo da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
e
crime de maus tratos aos animais
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal e artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

Narrou a
denúncia
, ID 12811182, que no dia
15/01/2022
, por volta das 01h00min, o denunciado
Geciel Muo da Silva
, ora apelante, praticou violência psicológica contra mulher, em face de sua avó
Celina Muo Munduruki
, bem como praticou o delito de roubo contra a vítima
Davi Kirixi Munduruku
, seu vizinho, além de ter, ainda, praticado maus tratos contra o cachorro da referida vítima, conforme apurado nos autos.

Segundo apurado através do inquérito policial, no dia dos fatos, o ora apelante teria chegado em casa muito alterado, possivelmente sob o efeito de drogas, e em razão disto, estava pedindo dinheiro para sua avó
Celina Muo Munduruki
e, em razão de sua negativa, passou a pedir o seu cartão bancário, o que também lhe foi negado, em contínuo, o ora apelante passou a ameaça-la, utilizando de um facão.

Em razão das ameaças, a vítima começou a gritar, levando o ora apelante a ir embora da residência. Em sequência, este derrubou a porta da casa do seu vizinho
Davi Kirixi Munduruku
, e subtraiu a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, além de matar o seu cachorro.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante alegou não se recordar dos fatos, somente que teria matado o cachorro de seu vizinho.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
,
artigo 157, do Código Penal
e
artigo 32, §1º e §2º, da Lei nº 9.605/1998
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23/02/2022
, ID 12811185, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08/06/2022
, ID 12811258.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
26/06/2022
, ID 12811270.

Em suas
razões recursais
, ID 12811274, a defesa requereu a revisão da dosimetria da pena aplicada, para que sejam reconhecidas e valoradas as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, respectivamente, com consequente redução da pena imposta, superando o
enunciado nº 231 da jurisprudência do STJ
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17756154, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18478494, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Geciel Muo da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
e
crime de maus tratos aos animais
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal e artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

Em suas
razões recursais
, ID 12811274, a defesa requereu a revisão da dosimetria da pena aplicada, para que sejam reconhecidas e valoradas as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, respectivamente, com consequente redução da pena imposta, superando o
enunciado nº 231 da jurisprudência do STJ
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie
,
nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade crimina
l;
o réu não possui
antecedentes criminais
;
sobre a
conduta social
e a
personalidade do réu
,
poucos elementos foram coletados a respeito
;
o
motivo do crime
se constituiu pelo simples desejo de consumir droga
,
o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos
,
de acordo com a própria objetividade jurídica do crime contra o patrimônio
; as
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos
,
sendo que não constituem em causas de aumento de pena
,
razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento para não ocorrer em bis in idem
;
o crime produziu
consequências
negativas
,
mas natural ao delito
,
ao tempo em que
,
de modo algum, a vítima contribuiu a prática delitiva
.
Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu
. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
privativa de liberdade em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de ROUBO
e
2 (dois) anos e (10) dez dias multa para o crime de MAUS TRATOS AOS ANIMAIS
.
O Réu confessou a prática dos crimes
.
Entretanto nessa fase da dosimetria não se permite a diminuição da pena abaixo do mínimo estabelecido em abstrato para cada delito
. Razão pela qual,
mesmo se aplicando a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal as penas continuam as mesmas
.
Não concorrem circunstâncias agravantes
. Concorrendo, no entanto,
a
causa de aumento de pena prevista no inciso VII
,
do parágrafo 2º do artigo 157 (emprego de arma branca)
,
do Código Penal
, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão,
aumento a pena de roubo anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço)
, diante dos fatos e fundamentos já declinados,
ficando o réu definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa quanto ao crime de maus tratos aos animais
. PERFAZ-SE, PORTANTO,
A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO EM 7 (SETE) ANOS E 4(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 23 DIAS MULTA
. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente o semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
. Diante da natureza do crime, isto é, com grave ameaça contra a pessoa, bem como a pena aplicada, revela-se
incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (artigo 44, do Código Penal)
,
bem como a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal
. Designo o Centro de Recuperação Regional apropriado ao regime fixado nesta sentença para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Em decorrência de não estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), e, ainda, a vista da ausência de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Expeçam-se alvarás de soltura ao sentenciado, salvo se por outro motivo tiver que ser mantido encarcerado. (...).”
ID 12811258.
Grifei

Da análise do enxerto transcrito acima, observo ser
necessário reconhecer
, em benefício do ora apelante, a
incidência da circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, considerando que
na data dos fatos
, dia
15/01/2021
, possuía, apenas,
19 (dezenove) anos de idade
(data de nascimento: 23/01/2022, ID 12811157, págs. 02-03).

Por outro lado, verifico que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, tipificada no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, já
foi reconhecida
pelo magistrado
a quo
,
não havendo o que se modificar
, neste ponto.

Contudo, apesar da incidência das circunstancias atenuantes ora mencionadas, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes
,
quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
.

Este é o teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o entendimento ainda mantido pelo
C. STJ
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...),
a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, julgado em 15/04/2024,
Sexta Turma
, DJe de 18/04/2024).
Grifei

Firme em tais argumentos,
acolho parcialmente
a pretensão defensiva ora perfilada, apenas para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora apelante, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação explanada alhures.

Para fins de
prequestionamento
, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção do STJ
, cuja decisão foi publicada em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158/STF
, de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o entendimento pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021,
3ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade
,
no entanto
,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso
,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo
,
portanto
,
inviável
,
a redução da pena
,
na 2ª fase de dosimetria
,
para aquém do mínimo legal
,
motivo pelo qual
,
acertadamente
,
o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim,
não há que se falar em reforma na pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023,
Tribunal Pleno, DJ
e 30/10/2023).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a dosimetria da pena, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, mantendo inalteradas todas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/06/2024